Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725336-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SÉRGIO DO VALE PEREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SÉRGIO DO VALE PEREIRA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado por ausência de previsão legal (id.55188080). Alega que as razões dos recursos constitucionais foram apresentadas em peças distintas e requer a remessa dos reclamos especial e extraordinário para as Cortes Superiores. É o relato do necessário. Conforme assentado na decisão supra, o recorrente vem interpondo sucessivos e descabidos recursos na tentativa de impingir a aceitação da impugnação. Agora, novamente, interpõe, de forma incorreta, agravo direcionado para a Corte Superior. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 56686861, por ausência de previsão legal, ficando, mais uma vez, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os presentes autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026